Tribunal: TJDFT
Processo: 0714333-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714333-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROSSANA CECILIA BASTOS PINTO, ADRIANA CRISTINA BASTOS PINTO, ANA PAULA BASTOS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA BASTOS PINTO, RAIMUNDA BASTOS PINTO, RAIMUNDA BASTOS PINTO RECORRIDO: ANDERSON MATHEUS BOMFIM PINTO, MARIA MARLUCE FORTE BOMFIM PINTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ACÓRDÃO DEFINITIVO DE INCLUSÃO DE BEM IMÓVEL NO ACERVO PARTILHÁVEL. AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA NO JUÍZO FAZENDÁRIO RELATIVA AO MESMO IMÓVEL. PARTES E PEDIDOS DISTINTOS. JULGAMENTO DEFINITIVO EM SENTIDO CONTRÁRIO. VIOLAÇÃO AO EFEITO POSITIVO DA COISA JULGADA. IMUTABILIDADE E INDISCUTIBILIDADE DA MATÉRIA DECIDIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RESCISÃO DA COISA JULGADA FORMADA POR ÚLTIMO. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES SOCIAIS. PEDIDO DE RESCISÃO JULGADO PROCEDENTE. 1. Em prestígio à segurança jurídica e à estabilização das relações sociais, o art. 5o, inciso XXXVI, da CR, estabelece, como garantia fundamental de todos, que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. No plano infraconstitucional, a ação rescisória está prevista como instrumento processual adequado para rescindir decisão de mérito, transitada em julgado, que ofenda a coisa julgada, nos termos do art. 966, inciso IV, do CPC. 2. Conforme preleciona a doutrina, deve ser desconstituída a decisão de mérito transitada em julgado que desafia tanto o efeito negativo da coisa julgada, que obsta a propositura de demanda idêntica à outra definitivamente julgada, isto é, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, quanto o efeito positivo da coisa julgada, que consiste no dever de observar o que restou decidido sobre determinada matéria em julgamento anterior definitivo do Poder Judiciário, ainda que a nova demanda não seja idêntica à anterior. 3. Desafia ação rescisória o acórdão definitivo que mantém sentença de procedência de pedido adjudicatório da integralidade de bem imóvel às autoras quando se verifica que, em anterior acórdão transitado em julgado, este Tribunal havia decidido a mesma matéria, no âmbito do juízo sucessório, em desfavor do pleito formulado pelas mesmas autoras, para determinar que cinquenta por cento (50%) do referido bem imóvel deveria integrar o acervo partilhável do de cujus. 4. Pedido rescisório julgado procedente. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 337, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a ocorrência de violação à coisa julgada in casu, haja vista que falecendo um dos cedentes/mutuários, é mister que o pactuado por ele no âmbito de acordo judicial transitado em julgado em favor das recorrentes como cessionárias de direito seja observado, sob pena enriquecimento indevido de eventuais sucessores. Afirmam que não se cogitou a necessidade de participação na lide por outros herdeiros do primitivo, porquanto não havia direito a ser tutelado em seu favor. Discorrem acerca da necessidade de tríplice identidade para o cabimento da ação rescisória. Asseveram que a doação se encontra respaldada por solenidade, vez que efetuada em ação de divórcio devidamente homologada em juízo, possuindo idêntica eficácia da escritura pública; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio aos artigos 2o e 5o, inciso XXXVI, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à ofensa ao princípio da coisa julgada. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada à ofensa artigo 337, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo especial quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte quanto à suposta violação ao artigo 2o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Tampouco comporta seguimento o recurso extraordinário quanto à impugnação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002